Tribunal: TJDFT
Processo: 0717971-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717971-16.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDOS: MARCOS OLIVEIRA CORDEIRO E AMÉLIA CARLOTA PEREIRA CORDEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO RÉU. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA RÉ. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS PELA METADE – ART. 90, § 4o, DO CPC. 1. O pedido de condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais encontra-se compreendido na petição inicial, consubstanciando pedido implícito, decorrência lógica da condenação, consoante o art. 322, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. Havendo reconhecimento do pedido e pronto cumprimento da pretensão inicial, os honorários de sucumbência devem ser reduzidos pela metade, conforme previsão contida no art. 90, § 4o, do CPC. 3. No caso, a ré/apelante manifestou-se expressamente que não se opõe à escrituração dos imóveis apontados na inicial, fato corroborado pela sentença. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo, para fixar os honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor atualizado da causa. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 490 do Código Civil, sustentando que não há que se falar, no presente caso, em condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a insurgente não ofereceu qualquer resistência quanto ao resultado útil do processo, reconhecendo a procedência do pedido. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque “não demonstrada a violação apontada aos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o órgão julgador manifestou-se expressamente sobre as teses apontadas como omissa nas razões recursais, em decisão suficientemente fundamentada, porém em sentido contrário ao pretendido pelo recorrente, o que não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação” (AgInt no AREsp n. 2.247.747/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 5/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 490 do Código Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020